Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711917-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES DANTAS DE ARAUJO AGRAVADO: ROMUALDO DA SILVA COUTO, BRUNNA CAROLINE MARTINS DE QUEIROZ D E C I S Ã O Agravo interno contra a decisão de indeferimento da liminar em agravo de instrumento. Ouçam-se os agravados. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento (agravo interno e agravo de instrumento). Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator